Tribunal: TJMT
Processo: 1015238-82.2025.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015238-82.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Adidos, Agregados e Adjuntos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODOLFO AZEVEDO DUARTE - CPF: 057.854.094-02 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE POLICIAL MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação
cível
interposta
pela parte autora
contra sentença que julgou improcedente
o pedido de anulação
de processo administrativo disciplinar que resultou na demissão de policial militar
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) houve cerceamento de defesa na inquirição de testemunha de acusação, em decorrência da ausência do advogado constituído e nomeação de defensor
ad hoc
; e (
ii
) se o conjunto probatório que fundamentou a sanção disciplinar apresenta fragilidade apta a ensejar a nulidade do ato demissório.

III. Razões de decidir:

3. A nulidade processual, em processo administrativo disciplinar, somente se configura quando demonstrado prejuízo concreto e efetivo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não sendo suficiente a alegação genérica de que o defensor
ad hoc
teria sido passivo.

4.
A parte autora
não demonstrou objetivamente qual linha de questionamento foi suprimida ou qual contradição deixou de ser explorada que pudesse, efetivamente, alterar o resultado do julgamento administrativo.

5
. Ao Poder Judiciário não compete reexaminar o mérito da decisão administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas
instâncias administrativas, limitando-se o controle jurisdicional aos aspectos de legalidade do ato.

6
. A decisão administrativa não se fundamentou exclusivamente no depoimento de uma única testemunha, mas em robusto conjunto probatório que incluiu depoimentos de outras vítimas e testemunhas, Boletins de Ocorrência e Relatório de Inteligência, indicando padrão de conduta incompatível com a função militar.

7
. A valoração desse conjunto probatório pela autoridade administrativa constitui exercício de competência discricionária, sendo a análise sobre sua suficiência para ensejar a demissão matéria de mérito, insuscetível de reexame pelo Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese:

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
Em processo administrativo disciplinar, a nomeação de defensor
ad hoc
em razão da ausência do advogado constituído não configura cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo concreto e efetivo, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 11 e
98, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no RMS 73.313/PI, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j
.
23.6.2025; STJ,
AgInt
no RMS 70.522/BA, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j
.
4.3.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Trata
-se

de

recurso

de

apelação

cível

por
RODOLFO AZEVEDO DUARTE

contra

sentença

proferida

pelo
J
uízo

da
Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá
(MT)

que,
nos autos
da ação
anulatória n.
1015238-82.2025.8.11.0002,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, contudo, a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, em síntese, que
o processo administrativo disciplinar padece de nulidade por cerceamento de defesa, ocorrido durante a
inquirição
da principal testemunha de acusação, e por fragilidade probatória, decorrente da fundamentação do ato demissório em provas unilaterais e não verificadas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para ser reformada a sentença e, consequentemente, julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, anulando o
processo administrativo disciplinar
e determinando a reintegração ao cargo público
, com o pagamento das verbas remuneratórias devidas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id.
322715396
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 326870891, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É

o

relatório
.

V O T O

EXMO.

SR.

DES.

RODRIGO

ROBERTO

CURVO

(RELATOR)

Egrégia

Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de recurso de apelação cível
por
RODOLFO AZEVEDO DUARTE

contra sentença proferida pelo Juízo
da Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos
da ação anulatória n.
1015238-82.2025.8.11.0002,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia
recursal
reside em definir se o
processo
administrativo
disciplinar
observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e se a produção probatória atendeu aos requisitos de legalidade exigidos para fundamentar sanção disciplinar
de demissão
de policial militar
.

Consoante se extrai dos autos de origem, a
questão central que
,
segundo o
a
pelante,

macula de nulidade o
processo administrativo disciplinar, o qual foi
instaurado com base em dois Boletins de Ocorrência (n
.
2020.76742 e n
.
2016.396058) e em Relatório de Inteligência
,
seria
o cerceamento de defesa ocorrido durante a
inquirição
da
testemunha
Bruna E. F. Pereira,

uma das vítimas da conduta de importunação sexual imputada ao militar
, em razão da recusa da Comissão Processante em redesignar o ato e da nomeação de defensor
ad hoc
.

No caso, verifica-se que o advogado constituído foi previamente notificado da audiência em 17 de novembro de 2022 para inquirição da testemunha Bruna E. F. Pereira, a qual foi realizada em 18 de novembro de 2022 (Id. 322715376 – Págs. 58/60), mas comunicou seu impedimento somente após o horário designado para o início dos trabalhos (Id. 322715376 – Págs. 64 e 68).

Em decorrência, a Comissão Processante nomeou a
policial
militar
Ketlyn

C.
D
.
Rodrigues, à época Cabo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para exercer a função de defensor
ad hoc
(Id.
322715376
–
Pág. 62
)
.

A alegação de nulidade, nesse contexto, dependeria da demonstração de prejuízo concreto e efetivo à defesa, em estrita observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Contudo, o

a
pelante não se desincumbiu desse ônus.

Com efeito, a
tese de que o prejuízo seria presumido não encontra amparo
no entendimento consolidado

do
c. Superior Tribunal de Justiça

de que, “
e
m processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
”
(
STJ,
AgInt
no RMS 73.313/PI,
Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23
.
6
.
2025,
publicado no
DJEN
em
26
.
6
.
2025)
.

Na hipótese, a
simples alegação de que a defensora nomeada
teria sido “
passiva
”
é genérica e não demonstra, objetivamente, qual linha de questionamento foi suprimida ou qual contradição deixou de ser explorada que pudesse, efetivamente, alterar o resultado do julgamento administrativo.

Quanto ao reexame do
conjunto probatório que serviu de alicerce para a exclusão
do apelante das fileiras da Corporação, sob o fundamento de que
a decisão
administrativa
se baseou em provas frágeis
,
impõe-se
reconhecer
os limites do controle jurisdicional sobre o ato administrativo disciplinar.

Como cediço, a
o Poder Judiciário
não compete “
reexaminar o mérito da decisão administrativa em razão do amplo conjunto probatório produzido nas instâncias administrativas
”
(
STJ,
AgInt
no RMS 70.522/BA,
Rel.
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4
.
3
.
2024,
publicado no
DJe

em
7
.
3
.
2024)
.

C
ontrariamente ao que alega o
a
pelante, a decisão administrativa não se fundamentou exclusivamente no depoimento
de uma única testemunha
, mas em um robusto conjunto probatório que indicava um padrão de conduta incompatível com a função militar.

De fato, a

C
omissão
Processante
e, posteriormente,
o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, formaram seu convencimento a partir de múltiplos elementos que, somados, conferiram lastro suficiente à sanção aplicada.

Nesse sentido, assume especial relevo o
s
depoimento
s
prestado
s
no
processo administrativo disciplinar
pela
s
testemunha
s
Leandra
A.
de Melo, vítima em ocorrência de 2016
(Id.
322715374
–
Pág
s
. 24
/26), e
Jaeder
S. V. R. C.
Santos, policial militar que atendeu ao chamado
(Id.
322715375
–
Pág
s
. 76
/78).

O

a
pelante, em suas razões recursais, concentra sua tese de nulidade exclusivamente na
inquirição da testemunha Bruna E. F. Pereira
, deixando de impugnar ou sequer tangenciar a validade e o teor dos depoimentos
de outras testemunhas
, que, por si sós, já constituem elementos probatórios robustos sobre a conduta reiterada do militar.

Dessa forma, a decisão da autoridade administrativa, ao valorar tais elementos em conjunto com o Relatório de Inteligência e os demais documentos
produzidos no curso do processo administrativo disciplinar
, exerceu sua competência discricionária.

Por outro lado, a
análise sobre a suficiência desse conjunto probatório para ensejar a demissão é matéria de mérito, insuscetível de reexame
pelo
Poder Judiciário.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
devendo ser observada a condição de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025